Tribunal: STF
Processo: ARE 1009210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Recurso extraordinário com agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Contribuição ao INCRA. Tema RG 495. Constitucionalidade. Negativa de provimento.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. DECISÃO TERMINATIVA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. EXIGIBILIDADE. 



    1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, como expressamente constou da respectiva fundamentação. 



    2. Não é cabível dizer que a contribuição destinada ao INCRA refere-se somente ao empregador rural. A lei é clara ao estabelecer a obrigação ao empregador em geral, distinguindo somente quando efetivamente quer, e utilizando as expressões "empregador rural" e "produtor" nas situações em que não se quer referir aos empregadores em geral. 



    3. A Previdência Social sofreu profundas alterações, especialmente a partir da Constituição Federal de 1988, quando adotou o regime unificado de contribuição e o princípio da solidariedade e universalidade de custeio consagrado no art. 195 da CF/88 como regra geral. Posteriormente, a Lei nº 8.213/91 implementou a contribuição básica para o custeio do Regime Geral de Previdência Social, sem qualquer distinção entre urbano e rural. 



    4. A fim de dirimir eventual controvérsia subsistente sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal declarou recepcionadas as contribuições destinadas ao INCRA/FUNRURAL pela nova ordem constitucional, ratificando o entendimento de que não existe óbice à cobrança em relação às empresas urbanas (AI-AgR 548733/DF, rel. ministro Carlos Britto, DJ de 10/08/2006). 



    5. No Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 977.058/RS, rel Ministro Luiz Fux, DJ de 10/11/2008), e restou assim pacificada: a) a contribuição foi recepcionada como Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE); b) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; c) a Previdência Rural só foi extinta após a edição da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de previdência; d) a parcela de 0,2% destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo anteriormente proclamando por aquela Corte. 6. Portanto, a contribuição destinada ao INCRA (adicional de 0,2%) não foi extinta pelas Leis 7.787/89 e 8.213/91, permanecendo legítima a sua exigência, inclusive em relação às empresas urbanas. 



    7. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o magistrado não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20% estabelecidos no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que a verba honorária pode ser estabelecida em um valor fixo, a depender da apreciação equitativa do julgador, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC (Precedentes STJ: AgRg nos EREsp n.º 644.826/CE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 29.10.2007; EREsp n.º 622.225/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJU de 21.05.2007; EREsp n.º 637.905/RS, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 21.08.2006). 



    8. Agravo legal não provido" (e-doc. 3, p. 103-104).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3, p. 112-119).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 93, inc. IX; 149; 170; 173; 174; e 175 da Constituição da República. Afirma que a prestação jurisdicional restou incompleta pela indevida análise de seus embargos de declaração. Afirma que a contribuição ao Incra não pode ser caracterizada como Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico, por não preencher seus requisitos. Sustenta que a contribuição ao Incra configura "contribuição social tendo sido validamente revogada, quer pela Lei n° 7.787/89, 8.212/91 ou 8.213/91, conforme entendimento outrora sedimentado do STJ" (e-doc. 3, p. 120-140).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do E. STF, incidindo-se, pois, o óbice da Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 3, p. 152-154).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados (e-doc. 3, p. 112-119), embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    6. Quanto à alegada inconstitucionalidade da contribuição ao Incra, observo que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 630.898-RG/RS, paradigma do Tema nº 495 do ementário da Repercussão Geral, confirmou a natureza de CIDE do mencionado tributo, em sentido contrário às teses trazidas pelo ora recorrente. Cito ementa daquela decisão, na qual firmada tese pela constitucionalidade da contribuição:



    "Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.



    (RE nº 630.898-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator